Tribunal: STJ
Processo: 5005325-26.2022.8.21.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990738 - RS (2025/0260992-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES MARTINS
ADVOGADO
: RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA - RS039456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EXTRAÇÃO
DE
DADOS
DE
CELULAR
APREENDIDO.
FUNDAMENTAÇÃO

SUCINTA. FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para negar provimento a recurso especial, mantendo a validade da decisão que
autorizou a extração de dados de celular apreendido em situação de flagrante por
tráfico de drogas.
2. A defesa alegou ausência de fundamentação na decisão que autorizou a extração
de dados do celular, argumentando que o aparelho não estava sendo utilizado no
momento da prisão e que não havia indícios de sua utilização para a prática de ilícitos
penais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que autorizou a extração
de dados de celular apreendido em situação de flagrante por tráfico de drogas, com
fundamentação sucinta, atende aos requisitos legais e constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que autorizou a extração de dados do celular mencionou a situação de
flagrante e a possibilidade de o aparelho ter sido utilizado como meio para a prática de
delitos, o que constitui justificativa idônea para a medida.
5. A autorização judicial de interceptações telefônicas dispensa fundamentação
exaustiva, razão pela qual, à luz do mesmo raciocínio, admite-se a fundamentação
sucinta para a autorização de extração de dados de celular, na hipótese em que
lavrada a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
6. Não há nulidade na decisão que autorizou a extração de dados do celular, tampouco
ilicitude das provas dela decorrentes, considerando que a flagrância do ora agravante
em situação de tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para a apreensão de
aparelho celular a ele pertencente.
Documento eletrônico VDA51251242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 28c82af0-19cc-4a0e-9237-037942fe11c0

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão judicial que autoriza a extração de dados de celular apreendido em
flagrante pode ser fundamentada de forma sucinta.
2. A fundamentação sucinta é válida para decisões de quebra de sigilo telefônico ou de
dados, desde que preenchidos os requisitos legais e constitucionais.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.296/1996, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.086.265/PA, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no
24/6/2025
30/6/2025
HC n. 939.495/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 970.017/SP, relator Ministro
18/6/2025
26/6/2025
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
13/2/2025
;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51251242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 28c82af0-19cc-4a0e-9237-037942fe11c0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990738 - RS (2025/0260992-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES MARTINS
ADVOGADO
: RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA - RS039456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EXTRAÇÃO
DE
DADOS
DE
CELULAR
APREENDIDO.
FUNDAMENTAÇÃO

SUCINTA. FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para negar provimento a recurso especial, mantendo a validade da decisão que
autorizou a extração de dados de celular apreendido em situação de flagrante por
tráfico de drogas.
2. A defesa alegou ausência de fundamentação na decisão que autorizou a extração
de dados do celular, argumentando que o aparelho não estava sendo utilizado no
momento da prisão e que não havia indícios de sua utilização para a prática de ilícitos
penais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que autorizou a extração
de dados de celular apreendido em situação de flagrante por tráfico de drogas, com
fundamentação sucinta, atende aos requisitos legais e constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que autorizou a extração de dados do celular mencionou a situação de
flagrante e a possibilidade de o aparelho ter sido utilizado como meio para a prática de
delitos, o que constitui justificativa idônea para a medida.
Documento eletrônico VDA51251246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:04
Código de Controle do Documento: afb81882-7292-4e4a-b556-6cbc58c8c66a

5. A autorização judicial de interceptações telefônicas dispensa fundamentação
exaustiva, razão pela qual, à luz do mesmo raciocínio, admite-se a fundamentação
sucinta para a autorização de extração de dados de celular, na hipótese em que
lavrada a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
6. Não há nulidade na decisão que autorizou a extração de dados do celular, tampouco
ilicitude das provas dela decorrentes, considerando que a flagrância do ora agravante
em situação de tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para a apreensão de
aparelho celular a ele pertencente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão judicial que autoriza a extração de dados de celular apreendido em
flagrante pode ser fundamentada de forma sucinta.
2. A fundamentação sucinta é válida para decisões de quebra de sigilo telefônico ou de
dados, desde que preenchidos os requisitos legais e constitucionais.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.296/1996, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.086.265/PA, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no
24/6/2025
30/6/2025
HC n. 939.495/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 970.017/SP, relator Ministro
18/6/2025
26/6/2025
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
13/2/2025
;
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por CARLOS AUGUSTO
RODRIGUES MARTINS (fl. 376/382) em face de decisão monocrática de minha lavra
(fls. 362/371) que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e, com
fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negou-lhe provimento.
Conforme fundamento da decisão singular ora agravada, na espécie, tendo em
conta que a autorização judicial de interceptações telefônicas dispensa fundamentação
exaustiva, à luz do mesmo raciocínio, admite-se a fundamentação sucinta para a
autorização de extração de dados de celular, na hipótese em que lavrada a prisão em
flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA51251246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:04
Código de Controle do Documento: afb81882-7292-4e4a-b556-6cbc58c8c66a

No presente agravo regimental a defesa alega que não se trata de ausência de
extensa e exaustiva fundamentação, mas sim de "completa falta de fundamentação" .
Ressalta que decisão que autorizou a extração de dados do celular apreendido
apresentou-se nos seguintes termos: “4. Outrossim, autorizo a extração de dados do
aparelho celular apreendido com o preso, tal como postulado pela autoridade policial,
(fl.
medida necessária tendo em vista a situação de flagrância com que foi abordado”
377).
Aduz, ainda, que o acusado não estava a utilizar o telefone celular quando foi
preso, nada indicando que o aparelho fosse empregado para a prática de ilícitos
penais.

Requer que o presente agravo regimental seja processado e provido, "aos
efeitos de ser provido o recurso especial interposto por Carlos Augusto Rodrigues
(fl. 281).
Martins"
É o relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria trazida no recurso especial.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida.
Em nova leitura à peça do recurso especial, ratifico não vislumbrar qualquer
demonstração concreta de vulneração aos dispositivos infraconstitucionais indicados.
Sobre a violação aos dispositivos legais apontados na peça recursal (art. 157,
caput, e art. 315, § 2°, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal CPP; art. 5o da
–
Lei n. 9.296/1996; art. 7o, I, II e III; art. 22, parágrafo único, I, II e III e art. 23, da Lei n.
12.965/2014, bem como ao art. 3o, V, da Lei n. 9.472/1997), o TJRS considerou válida
a fundamentação apresentada pelo Juízo de Primeiro Grau para a autorização de
extração de dados do celular do ora recorrente, nos seguintes termos do voto do
relator:

"Nulidade do feito. Ausência de fundamentação da
decisão que autorizou a extração de dados do celular
apreendido.
Suscitou a defesa a declaração de nulidade da
decisão que autorizou a extração de dados do aparelho
celular apreendido com o acusado, sob o argumento de
que carece de fundamentação, bem assim a ilicitude das
provas decorrentes da medida.
Documento eletrônico VDA51251246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:04
Código de Controle do Documento: afb81882-7292-4e4a-b556-6cbc58c8c66a

Adianto, não lhe assiste razão.
Isso porque, a decisão do Juízo singular foi

devidamente fundamentada, in verbis:
'Outrossim, autorizo a extração de dados do aparelho celular
apreendido com o preso, tal como postulado pela autoridade
policial, medida necessária tendo em vista a situação de
flagrância com que foi abordado'.
No caso concreto, embora sucinta a decisão,
depreende-se que a Magistrada plantonista apresentou
justificativa válida para ter acessos ao conteúdo dos dados
armazenadas no aparelho celular do réu, mencionando as
fundadas razões de que o celular poderia ter sido utilizado
como meio de prática de delitos, fazendo referência à
situação de flagrância em que foi abordado, tanto que o
auto de prisão foi por ela devidamente homologado na
mesma oportunidade.
E, ao contrário do que tenta fazer crer a combativa
Defesa, conforme jurisprudência da Corte da Cidadania, a
decisão de quebra de sigilo telefônico não exige
fundamentação exaustiva.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. TESE DE NULIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO PARA QUEBRA DE SIGILO DOS
DADOS TELEMÁTICOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N.
182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
II - No caso concreto, a situação posta configura
apenas quebra de sigilo de dados estáticos e se diferencia
das interceptações das comunicações dinâmicas.
III - Mesmo nos casos de sigilo telefônico, medida
bem mais gravosa do que a destes autos, não se exige a
fundamentação exaustiva na decisão que a determina,
podendo o magistrado decretar a quebra mediante
Precedentes. Agravo
fundamentação concisa e sucinta.
regimental desprovido. (AgRg nos E Dcl no RHC n. 189.698
/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
20/6/2024
– Suprimi e

grifei.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS
COMPOSTA
POR
22
INTEGRANTES.
PACIENTE LÍDER DO GRUPO CRIMINOSO. VENDA DE
DROGAS, EM LARGA ESCALA, E ARMAS DE FOGO.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Documento eletrônico VDA51251246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:04
Código de Controle do Documento: afb81882-7292-4e4a-b556-6cbc58c8c66a

NÃO
OCORRÊNCIA.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
MEDIDA. COMPLEXIDADE DO ESQUEMA CRIMINOSO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
3. A decisão de quebra de sigilo telefônico não
exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado
decretar a medida mediante fundamentação concisa e
sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos
autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na
espécie.
5 . Agravo regimental desprovido. (AgRg nos E Dcl
no HC n. 822.830/ES, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
7/5/2024
.) – Suprimi e grifei.
20/5/2024

Nesse contexto, não verifico a ausência de
fundamentação alegada, haja vista que na mesma decisão
a Magistrada plantonista assentou a existência de indícios
de autoria e materialidade delitivas, fazendo expressa
menção à situação de flagrância que resultou na prisão. E,
a presença de tais indícios é apta a demonstrar a
necessidade e a autorizar o deferimento da medida, tal
como postulado pela autoridade policial, especialmente ao
se considerar a natureza do crime imputado, praticado na
clandestinidade, não havendo meio outro, naquele
momento investigativo, para apurar o maior envolvimento
do acusado com a mercância ilícita.
Assim, ao fazer referência à situação de flagrância
na qual o réu foi abordado em poder do celular, a
Julgadora singular, ainda que implicitamente, apontou a
presença dos requisitos para deferimento da extração de
dados do aparelho.
Reitero que a decisão que autoriza a extração de
dados de celular apreendido com o flagrado não demanda
fundamentação
exaustiva,
cabendo
unicamente
ao
julgador, ainda que concisa e sucintamente, demonstrar
que existentes os requisitos para tanto, tal como ocorreu
no caso.
Ausente nulidade na decisão, não há que se falar
em ilicitude das provas decorrentes dela.
Portanto, afasto a preliminar." (fl. 210/211)

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a
qual a autorização judicial de interceptações telefônicas dispensa fundamentação
exaustiva. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
Documento eletrônico VDA51251246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:04
Código de Controle do Documento: afb81882-7292-4e4a-b556-6cbc58c8c66a

158, 564, IV, AMBOS DO CPP; 2o, II, DA LEI N. 9.296
/1996.
TESE
DE
NULIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
TOTAL
ACESSO
AOS
AUTOS
ATESTADO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR O
QUE JÁ DECIDIDO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO
CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA
VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. PRESCINDIBILIDADE DE
TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
TESE
DE
ILICITUDE
DAS
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.
PRESCINDIBILIDADE
DE
PREENCHIMENTO
FUNDAMENTAÇÃO
EXAUSTIVA.
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES AFERIDOS PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INVIABILIDADE
DE
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
PARECER DO MPF ADOTADO COMO RAZÕES DE
DECIDIR.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, improvido.
(REsp n. 2.086.265/PA, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
24/6/2025
.)
30/6/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
OFENSA
AO
PRINCÍPIOS
DA
COLEGIALIDADE
E
AMPLA
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
PROVA EMPRESTADA VÁLIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual
se alegava a nulidade do inquérito policial iniciado com
pedido de quebra de sigilo telefônico, sem prévia
investigação preliminar.
2. O agravante sustenta que a decisão monocrática
ofende os princípios da colegialidade e da ampla defesa, e
renova a tese de nulidade da "Operação Japão" e das
provas dela decorrentes, incluindo a quebra de sigilo
telefônico utilizada como prova emprestada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
ofende os princípios da colegialidade e da ampla defesa.
4. Outra questão em discussão é a validade da
interceptação telefônica autorizada judicialmente e sua
utilização como prova emprestada.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51251246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:04
Código de Controle do Documento: afb81882-7292-4e4a-b556-6cbc58c8c66a

5. A decisão monocrática proferida por relator não
afronta o princípio da colegialidade, pois a possibilidade de
interposição de agravo regimental permite que a matéria
seja apreciada pela Turma.
6. A tese de nulidade do inquérito policial iniciado
com pedido de quebra de sigilo telefônico, sem prévia
investigação preliminar, não foi debatida pelo Tribunal a
quo, sendo inviável a análise da questão por esta Corte,
sob pena de indevida supressão de instância.
7. A interceptação telefônica deferida em outro feito
e integrada ao processo como prova emprestada foi
devidamente motivada em indícios concretos da existência
de crimes graves e na necessidade da medida para a
investigação, não havendo ilegalidade a ser reconhecida.
8. A jurisprudência permite que a decisão de quebra
de sigilo telefônico seja fundamentada de forma sucinta,
desde que demonstre o preenchimento dos requisitos
autorizadores.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática
proferida por relator não afronta o princípio da
colegialidade
quando
há
possibilidade
de
agravo
regimental. 2.
A interceptação telefônica pode ser

autorizada com fundamentação sucinta, desde que
.".
preenchidos os requisitos legais
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.296/1996,
art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
485.393/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 607.055/SP, Rel. Min. Felix
28/3/2019
Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
9/12/2020
; STJ, AgRg no RHC 163.613/MS, Rel. Min.
16/12/2020
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
.
19/8/2022
(AgRg no HC n. 939.495/GO, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
18/6/2025
DJEN de
.)
26/6/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
QUEBRA
DE
SIGILO
TELEFÔNICO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
MEDIDA NECESSÁRIA PARA A CONTINUIDADE DAS
INVESTIGAÇÕES
E
ELUCIDAÇÃO
DOS
FATOS.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus encontra respaldo na jurisprudência desta
Corte, que considera inadmissível a utilização do writ como
sucedâneo de recurso próprio, ressalvada a possibilidade
de concessão de ordem de ofício em caso de flagrante
ilegalidade.
Documento eletrônico VDA51251246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:04
Código de Controle do Documento: afb81882-7292-4e4a-b556-6cbc58c8c66a

2. Consta dos autos que o paciente, ora agravante,
foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343
/2006, ocasião em que foram apreendidos 393,8 gramas
de maconha, tratando-se de indivíduo que possui
condenação definitiva anterior por crime de mesma
natureza.
3. A decisão que autorizou a quebra de sigilo
telefônico está devidamente fundamentada, observando os
requisitos constitucionais e legais, com base na
necessidade da medida para a continuidade das
investigações e elucidação dos fatos investigados.
4. Ademais, "A decisão de quebra de sigilo
telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim,
pode o magistrado decretar a medida mediante
fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a
existência dos requisitos autorizadores da interceptação
telefônica, como ocorreu na espécie. Precedente." (HC
546.837/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
12/5/2020
19/5/2020
5. Inexistindo flagrante ilegalidade ou ausência de
fundamentação idônea, mantém-se a decisão que não
conheceu do habeas corpus e a medida autorizadora da
quebra de sigilo telefônico.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 970.017/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
13/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO
DE
DILIGÊNCIAS
REQUERIDAS
PELA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO
FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
ESPECIFICADA.
INDÍCIOS
PRÉVIOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. JUSTA
CAUSA. DECISÃO QUE DETERMINOU QUEBRA DO
SIGILO TELEFÔNICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A orientação firmada pelas instâncias ordinárias
está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior
firmada no sentido de que cabe ao Magistrado de primeiro
grau, condutor da instrução e destinatário da prova,
indeferir as diligências que entender irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400,
§ 1o, do Código de Processo Penal - CPP. O indeferimento
fundamentado da prova requerida pela defesa não revela
cerceamento
de
defesa,
quando
justificada
sua
desnecessidade para o deslinde da controvérsia.
2. "A Constituição que assegura o direito à
intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à
inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina
punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela
segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo,
Documento eletrônico VDA51251246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:04
Código de Controle do Documento: afb81882-7292-4e4a-b556-6cbc58c8c66a

próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a
segurança pública, é dever constitucional" (RHC 229.514
AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
2/10/2023
DIVULG
PUBLIC
).
20/10/2023
23/10/2023
3. Esta Corte Superior possui o entendimento de
que as hipóteses de validação da violação domiciliar
devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se
necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais
em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do
consentimento livre do morador ou de que havia fundadas
suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.
4. In casu, diante do consignado pelas instâncias
ordinárias, vê-se a justa causa para ingresso dos policiais
no domicílio do agravante, tendo em vista que a busca
domiciliar
decorreu
de
informações
anônimas
especificadas, com descrição detalhada da residência
utilizada como ponto de venda de entorpecentes -
denúncia esta que fora minimamente confirmada pela
diligência policial, em virtude da realização de campana -,
o que caracteriza exercício regular da atividade
investigativa promovida por esta autoridade a justificar o
ingresso no domicílio.
5. Constatada a existência de indícios prévios da
prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não há
falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do
domicílio do agente por ausência de mandado judicial.
6. As circunstâncias antecedentes à abordagem
policial deram suporte válido para a diligência policial.
7. O decisório que determinou a quebra do sigilo do
aparelho celular apreendido está devidamente motivado,
pois "a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige
fundamentação exaustiva. Assim, pode o Magistrado
decretar a medida mediante motivação concisa e sucinta,
desde que demonstre a existência dos requisitos
autorizadores da interceptação telefônica" (AgRg no HC n.
894.529/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
6/9/2024
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg
no
HC
n.
934.135/SE,
de
minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
19/11/2024
.)
25/11/2024
À luz do mesmo raciocínio, admite-se a fundamentação sucinta para a
autorização de extração de dados de celular, na hipótese em que lavrada a prisão em
flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
Com efeito, deve ser mantida a decisão agravada a qual acolheu a
fundamentação do Tribunal de origem no sentido de que a flagrância do ora agravante
em situação de tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para a apreensão de
aparelho celular a ele pertencente.

Documento eletrônico VDA51251246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:04
Código de Controle do Documento: afb81882-7292-4e4a-b556-6cbc58c8c66a

Destarte, os fundamentos apresentados no presente agravo interno são
insuficientes para infirmar a decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51251246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:04
Código de Controle do Documento: afb81882-7292-4e4a-b556-6cbc58c8c66a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0260992-0
AREsp 2.990.738 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50034199820228210037 50053252620228210037 502021150627
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES MARTINS
ADVOGADO
: RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA - RS039456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES MARTINS
ADVOGADO
: RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA - RS039456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C54260555123023542458@
2025/0260992-0 - AREsp 2990738 Petição : 2025/0088789-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51224252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 12:02:08
Código de Controle do Documento: D618F7C4-6B58-4DF8-97B2-977E3A1E62F8